Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA POR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMÍCILIO DOS RESPOSÁVEIS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à definição da competência para processar e julgar ação ajuizada por criança, que tem por objetivo a dispensação de procedimento médico.
2. Convém destacar, inicialmente, que o autor é infante, submetido, portanto, aos efeitos das normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Com efeito, o ECA estabelece o critério a ser adotado a respeito da fixação da competência nos casos de ações que envolvam interesses de crianças e adolescentes.
4. O mencionado preceito legal diz respeito à competência em relação ao processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude, sendo determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsáveis, nos termos do referido art. 147, inc. I, do ECA.
5. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, consiste em hipótese de competência absoluta, que pode, portanto, ser objeto de deliberação de ofício pelo respectivo Juízo singular.
6. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá atribuiu à Região Administrativa do Jardim Botânico a localização do endereço do infante nos termos daa normas estabelecias na Portaria Conjunta no 4/2015, emitida pelo Secretário de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal e dos Administradores Regionais de Santa Maria, de São Sebastião, do Lago Sul e do Jardim Botânico.
7. Ocorre que o referido ato administrativo apenas concedeu para a Região Administrativa do Jardim Botânico a atribuição de expedição de alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habite-se” para os imóveis localizados no Setor Habitacional Altiplano Leste.
8. Ressalte-se ainda que o aludido ato administrativo normativo limitou-se a deliberar a respeito das aludidas atribuições sem, contudo, alterar as regras previstas na Lei Complementar no 803/2009, por evidente.
9. Ademais, de acordo com a pesquisa realizada por meio do Código de Endereçamento Postal (CEP) no GeoPortalDF (https://www.ide.df.gov.br/geoportal/), o respectivo imóvel situa-se na Região Administrativa do Paranoá.
10. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá (suscitante).